Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021233-18.2021.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. ESTABELECIMENTO DE MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária para declarar a aquisição da propriedade de imóvel rural. O Juízo de primeiro grau fundamentou que o autor comprovou a posse por mais de duas décadas, com edificação de moradia e benfeitorias, utilizando-se de prova emprestada de ação reivindicatória conexa.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação do processo por ausência de citação formal e cerceamento de defesa; (ii) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a posse é precária e decorre de mera tolerância da proprietária registral por razões de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de citação formal configura nulidade quando há ciência inequívoca da demanda e participação efetiva no contraditório; e (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A citação é ato indispensável, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil, mas o vício não conduz necessariamente à nulidade se a finalidade do ato for alcançada sem prejuízo à parte. Aplica-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas previsto no art. 188 do CPC.
5. A apelante tomou ciência inequívoca da existência da ação de usucapião por intermédio de acórdão proferido em ação reivindicatória conexa, em que se determinou o julgamento simultâneo das demandas. A participação ativa da Defensoria Pública em ambos os feitos, com a concordância quanto ao uso de prova emprestada, supre a irregularidade formal e garante o contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
6. Pelo princípio Pas de Nullité Sans Grief, incorporado no art. 282, § 1o, do CPC, não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. A defesa foi exercida de forma plena na ação conexa, com identidade de partes, objeto e causa de pedir.
7. Os princípios da Economia, Celeridade e Cooperação Processual (arts. 4o e 6o do CPC) orientam a preservação dos atos processuais quando o formalismo excessivo compromete a efetividade da jurisdição sem ganho prático para o processo.
8. No mérito, a usucapião extraordinária exige posse por 15 (quinze) anos, prazo reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras produtivas, independentemente de título ou boa-fé, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
9. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, confirma que o autor exerce a posse com animus domini desde 1997. A construção de residências, cercamento da área e cultivo agrícola demonstram o exercício de poderes típicos de proprietário e o cumprimento da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da Constituição Federal).
10. O abandono do imóvel pela proprietária registral por período superior a 20 (vinte) anos restou caracterizado. A oposição manifestada somente em 2019, por intermédio de ação reivindicatória, ocorreu após a consumação da prescrição aquisitiva.
11. Meras conversas ou tentativas de acordo não possuem o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que a oposição deve ser efetiva e tempestiva, o que não se verificou neste caso.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso desprovido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, XXIII e LV; CC - art. 1.238, parágrafo único; CPC - art. 4o, art. 6o, art. 55, art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 188, art. 239, art. 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.359.575, AgRg no AREsp n. 284.327, AgInt no AREsp n. 2.130.733; TJMT - Apelação Cível n. 1001377-39.2019.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021233-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MELGAR GOMES - CPF: 458.477.031-04 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MARIA ANDREIA FIALHO - CPF: 841.807.066-87 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. ESTABELECIMENTO DE MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária para declarar a aquisição da propriedade de imóvel rural. O Juízo de primeiro grau fundamentou que o autor comprovou a posse por mais de duas décadas, com edificação de moradia e benfeitorias, utilizando-se de prova emprestada de ação reivindicatória conexa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação do processo por ausência de citação formal e cerceamento de defesa;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a posse é precária e decorre de mera tolerância da proprietária registral por razões de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de citação formal configura nulidade quando há ciência inequívoca da demanda e participação efetiva no contraditório; e
(ii)
saber se restaram preenchidos os requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A citação é ato indispensável, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil, mas o vício não conduz necessariamente à nulidade se a finalidade do ato for alcançada sem prejuízo à parte. Aplica-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas previsto no art. 188 do CPC.

5. A apelante tomou ciência inequívoca da existência da ação de usucapião por intermédio de acórdão proferido em ação reivindicatória conexa, em que se determinou o julgamento simultâneo das demandas. A participação ativa da Defensoria Pública em ambos os feitos, com a concordância quanto ao uso de prova emprestada, supre a irregularidade formal e garante o contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

6. Pelo princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, incorporado no art. 282, § 1o, do CPC, não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. A defesa foi exercida de forma plena na ação conexa, com identidade de partes, objeto e causa de pedir.

7. Os princípios da Economia, Celeridade e Cooperação Processual (arts. 4o e 6o do CPC) orientam a preservação dos atos processuais quando o formalismo excessivo compromete a efetividade da jurisdição sem ganho prático para o processo.

8. No mérito, a usucapião extraordinária exige posse por 15 (quinze) anos, prazo reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras produtivas, independentemente de título ou boa-fé, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

9. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, confirma que o autor exerce a posse com
animus domini
desde 1997. A construção de residências, cercamento da área e cultivo agrícola demonstram o exercício de poderes típicos de proprietário e o cumprimento da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da Constituição Federal).

10. O abandono do imóvel pela proprietária registral por período superior a 20 (vinte) anos restou caracterizado. A oposição manifestada somente em 2019, por intermédio de ação reivindicatória, ocorreu após a consumação da prescrição aquisitiva.

11. Meras conversas ou tentativas de acordo não possuem o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que a oposição deve ser efetiva e tempestiva, o que não se verificou neste caso.

IV. DISPOSITIVO:

12. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5o, XXIII e LV; CC - art. 1.238, parágrafo único; CPC - art. 4o, art. 6o, art. 55, art. 85, § 11, art. 98, § 3o, art. 188, art. 239, art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.359.575, AgRg no AREsp n. 284.327, AgInt no AREsp n. 2.130.733; TJMT - Apelação Cível n. 1001377-39.2019.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
MARIA ANDREIA FIALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, registrada sob o n.
1021233-18.2021.8.11.0002
, ajuizada por
JOÃO CARLOS MELGAR GOMES
, que julgou procedente o pedido para declarar a aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial.

Na
petição inicial
, o autor narra que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel situado na Estrada Rural, Chácara Vitória, Bairro Comunidade Formigueiro, em Várzea Grande, com área aproximada de 1,3793ha, desde o ano de 1997. O autor afirma residir no local com sua esposa, filhos e netos, onde construiu moradia e realizou benfeitorias.

Sustenta que, ao iniciar a ocupação, o imóvel encontrava-se abandonado e que jamais sofreu oposição por parte da ré Maria Andreia Fialho, a qual, embora conste como proprietária registral, nunca exerceu poderes de domínio ou vigilância sobre a área.

Com base nisso, postulou a procedência da ação para que seja declarado o domínio sobre o imóvel, com a sentença servindo de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Recebida a exordial, o Juízo
a quo
deferiu os benefícios da justiça gratuita, determinou a reunião do presente feito com a ação reivindicatória n. 1001377-39.2019.8.11.0002, ajuizada pela ré Maria Fialho em desfavor do autor João Carlos.

Ainda, acolheu o pedido de tutela provisória para garantir ao autor João Carlos a manutenção na posse do imóvel.

Antes da citação, o autor João Carlos requereu a intimação pessoal do defensor público que patrocinava os interesses da ré Maria Fialho, a fim de que fosse suprida a citação.

O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o ato citatório é personalíssimo e que o patrocínio em outra demanda, ainda que conexa, não confere poderes automáticos para recebimento de citação em processo distinto, tampouco se pode presumir a atuação da Defensoria neste feito antes da efetiva citação da ré.

Após, o Juízo
a quo
deferiu o pedido do autor João Carlos de utilização da prova produzida nos autos da ação reivindicatória n. 1001377-39.2019.8.11.0002. Na mesma oportunidade, determinou que o autor fornecesse novo endereço para citação da ré ou requeresse a citação por edital.

Diante das tentativas frustradas de localização, o autor pugnou pela citação editalícia da ré. Argumentou ter diligenciado no endereço constante na defesa da ação conexa sem êxito, uma vez que a ré teria se mudado, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Posteriormente, o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

O autor João Carlos, nas alegações finais, enfatizou que a prova emprestada (depoimentos colhidos na ação reivindicatória) corroborou sua posse mansa e pacífica desde 1997. Destacou documento emitido pelo INTERMAT (Licença de Ocupação) em favor de sua esposa, datado de 2004, como prova documental robusta do lapso temporal exigido para a prescrição aquisitiva.

A Defensoria Pública, atuando na defesa da ré, apresentou alegações finais. Inicialmente, destacou a ausência de citação formal da parte ré e salientou que a sentença estaria “
eivada de vício de nulidade pois teve suprimida a fase da defesa e contraditório, haja vista que nem mesmo se consolidou a citação por edital
”.

No mérito, sustentou a improcedência do pedido de usucapião, sob o argumento de que a ré é pessoa pobre e doente, bem como se ausentou da posse do bem em decorrência de sua fragilidade de saúde, de modo que a perda da propriedade seria injusta.

Sobreveio, então, a sentença de procedência. O Juízo de primeiro grau fundamentou que estão comprovados os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil, sobretudo diante da prova oral produzida nos autos da Ação Reivindicatória n. 1001377-39.2019.8.11.0002 (prova emprestada), na qual testemunhas e confinantes confirmaram que o autor construiu casa e realizou melhorias no imóvel, além de que reside no local há mais de duas décadas.

O dispositivo sentencial declarou o domínio do autor sobre a área descrita na petição inicial e determinou a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de matrícula em nome de João Carlos Melgar Gomes.

Irresignada, a ré interpôs
recurso de apelação
.

Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, haja vista que não houve a citação para apresentar contestação, o que configuraria cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para a usucapião, tendo em vista que a posse do autor não seria mansa e pacífica, bem como que a função social da propriedade deve proteger a titular registral que se encontra em situação de hipossuficiência.

A apelante argumenta que a ocupação do autor sobre o imóvel se deu de forma precária e que a tolerância da proprietária, motivada por suas dificuldades de saúde e financeiras, não induz posse.

Requer o provimento do recurso para anular o processo e determinar a citação. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor.

Em
contrarrazões
, o apelado João Carlos Melgar Gomes refuta as teses recursais.

Quanto à preliminar de nulidade, aduz que não há cerceamento de defesa, pois a apelante teve a oportunidade de produzir as provas que desejava nos autos da ação reivindicatória conexa.

No que se refere ao mérito, reitera o preenchimento dos requisitos necessários para que se declare a aquisição da propriedade pela usucapião, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
MARIA ANDREIA FIALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, registrada sob o n.
1021233-18.2021.8.11.0002
, ajuizada por
JOÃO CARLOS MELGAR GOMES
, que julgou procedente o pedido para declarar a aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial.

O apelo não procede.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Muito embora o art, 239 do Código de Processo Civil, determine que a citação constitui ato processual indispensável à formação válida da relação jurídica processual, dispensando-a apenas nos casos de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, no caso, esta circunstância não conduz necessariamente à nulidade do processo, devendo ser aplicados os princípios processuais modernos que norteiam o sistema processual civil brasileiro.

Um elemento fundamental para a compreensão da questão reside no fato de que esta egrégia Câmara, no julgamento da Apelação da Ação Reivindicatória n. 1001377-39.2019.8.11.0002, conexa à presente ação, na qual litigam as mesmas partes sobre o mesmo imóvel, na data de 14
/outubro/2024, proveu o recurso de João Carlos Melgar Gomes para anular a sentença de primeiro grau, e determinou que os autos retornassem ao Juízo de origem a fim de que fossem processadas e julgadas simultaneamente com esta Ação de Usucapião, nos termos do art. 55 do CPC (id. 230278189, no RAC 1001377-39.2019.8.11.0002).

A defesa da parte apelante tomou ciência do acórdão em 1
6/outubro/2024, conforme manifestação de id. 247116662. Este fato comprova, inequivocamente, o conhecimento efetivo da demanda de usucapião, ocasião em que a parte poderia ter se manifestado nos autos, apresentando o que entendesse de direito, de modo não há falar em prejuízo.

A conexão entre as ações e a determinação de julgamento simultâneo evidenciam que a finalidade da citação foi plenamente alcançada, uma vez que a apelante participou ativamente do contraditório em ambos os processos, que versam sobre a mesma controvérsia fática e jurídica.

Inclusive, o Juízo
a quo
utilizou-se da prova testemunhal produzida nos autos da Ação Reivindicatória (prova emprestada) para julgar esta demanda, fato chancelado pela Defensoria Pública, que na oportunidade, manifestou que: “
Com relação às provas
o autor se vale das produzidas nos autos de no 1001377-39.2019.8.11.0002
o que
também deve ser aproveitado para a requerida
” (id. 33524836).

É sabido que o processo, em si, não é a finalidade. Isto implica que, tanto no campo jurídico quanto em qualquer empreendimento da vida (como a busca por uma meta), o processo funciona como um
instrumento
para se chegar a um objetivo maior, e não o propósito derradeiro. Ele deve servir para solucionar controvérsias, materializar direitos ou realizar um propósito.

Por isso, sua condução deve priorizar a efetividade e não um formalismo exagerado que possa frustrar o resultado esperado, mantendo o foco na solução em vez de apenas nos procedimentos.

Todas essas assertivas encontram amparo em princípios processuais e constitucionais, conforme passo a expor.

Da Instrumentalidade das Formas

O art. 188 do Código de Processo Civil consagra o Princípio da Instrumentalidade das Formas, estabelecendo que a forma dos atos e termos processuais é irrelevante, exceto quando a lei prescrever uma específica. Contudo, serão considerados válidos aqueles que, mesmo realizados de maneira distinta, atingirem o seu propósito essencial.

No caso em análise, embora a citação não tenha seguido o rito ordinário previsto em lei, sua finalidade essencial foi plenamente atingida.

Como mencionado, a apelante teve efetivo conhecimento da demanda e exerceu amplamente seu direito de defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atuou de forma técnica na proteção de seus interesses.

A instrumentalidade das formas visa evitar o formalismo excessivo que pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Quando o ato processual, ainda que praticado de forma diversa da prevista em lei, atinge sua finalidade precípua, deve ser considerado válido, privilegiando-se a substância sobre a forma.

Do Princípio
Pas de Nullité Sans Grief

O Princípio francês
Pas de Nullité Sans Grief
(não há nulidade sem prejuízo) está incorporado no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil. Por força desse dispositivo, a ausência ou vício de um ato não ensejará sua repetição ou suprimento quando não houver prejuízo para a parte.

Como já mencionado, não se vislumbra qualquer prejuízo efetivo à apelante decorrente da irregularidade citatória.

A defesa foi exercida de forma plena e adequada nos autos da ação reivindicatória (mesmas partes e causa de pedir), com a apresentação de contestação fundamentada, produção de provas e participação em todos os atos processuais relevantes. A apelante teve oportunidade de contraditar as alegações do autor, apresentar suas razões e influir no convencimento do julgador.

A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade, devendo prevalecer a segurança jurídica e a economia processual sobre o rigor formal desprovido de consequências práticas.

Dos Princípios da Economia, Celeridade e Cooperação Processual

Os princípios da Economia Processual, Celeridade e Cooperação são consagrados nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. Esses dispositivos garantem às partes o direito de obter a solução integral do mérito em um prazo razoável e impõem a todos os participantes do processo o dever de cooperar mutuamente para que se alcance uma decisão de mérito justa e eficaz em tempo hábil.

A anulação do processo por vício formal sanável representaria grave ofensa a esses princípios, impondo às partes e ao Poder Judiciário o reinício de toda a tramitação processual, com evidente desperdício de tempo, recursos e energia. Essa solução seria desproporcional e contrária aos objetivos de eficiência e celeridade que norteiam o sistema processual moderno.

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, em inúmeros precedentes, dos quais destaco: (STJ - AgInt no AREsp: 2359575 RJ 2023/0165094-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024, AgRg no AREsp: 284327 RJ 2013/0009829-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2013 e AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Desse modo,
rejeito
a arguição de
nulidade de citação.

MÉRITO

Quanto ao mérito, os requisitos da usucapião restaram plenamente demonstrados.

A usucapião extraordinária, conforme previsto no artigo 1.238 do Código Civil, permite que a propriedade de um imóvel seja adquirida por aquele que o possuir por quinze anos ininterruptos, sem oposição e como se fosse seu, sendo dispensados título e boa-fé.

Contudo, este prazo é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver executado obras ou serviços com finalidade produtiva (parágrafo único do mesmo artigo).

Para a configuração da usucapião extraordinária, são necessários os seguintes requisitos: posse exercida com
animus domini
; continuidade temporal pelo prazo legal; ausência de interrupção; ausência de oposição; e objeto hábil.

A análise detida das provas produzidas nos autos, especialmente considerando a prova testemunhal emprestada da ação reivindicatória conexa, demonstra de forma inequívoca que o apelado logrou comprovar todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

O conjunto probatório revela que o autor exerce posse sobre o imóvel desde 1997, tendo construído residência no local, realizado benfeitorias substanciais, como roçado e plantio de árvores frutíferas, e estabelecido moradia habitual com sua família (id. 335247860).

As fotografias acostadas aos autos evidenciam a existência de construções sólidas, plantações e cercamento da área, demonstrando o exercício de atos possessórios típicos de proprietário.

As testemunhas ouvidas confirmaram de forma unânime e convincente a presença do autor e sua família na área por mais de 20 (vinte) anos, bem como o caráter público, contínuo e pacífico da posse.

O Sr. Osmar Martins, vizinho há décadas, atestou categoricamente que o autor reside no imóvel desde 1998, que o terreno se encontrava completamente abandonado antes de sua chegada ("só tinha mato") e que todas as benfeitorias, incluindo as residências, foram realizadas pelo apelado e sua família.

A Sra. Benedita Alves da Silva corroborou tais informações, confirmando conhecer o autor há mais de vinte anos e que todas as construções existentes no local foram por ele realizadas, não tendo conhecimento de qualquer reivindicação anterior por parte da proprietária registral.

Por outro lado, restou cabalmente demonstrado que a apelante, embora formalmente proprietária do imóvel conforme matrícula registral, abandonou completamente a área por período superior ao necessário para a consumação da prescrição aquisitiva.

A própria apelante e suas testemunhas confirmaram sua ausência prolongada da localidade, justificada por motivos de saúde familiar. Embora tais circunstâncias sejam humanamente compreensíveis e mereçam toda a consideração, do ponto de vista jurídico, elas caracterizam inequivocamente o abandono do imóvel para fins possessórios.

A testemunha Cleide Fernandes da Silva Mallado declarou expressamente que a apelante "viajava muito para São Paulo" e que "teve que se ausentar de Cuiabá por conta das doenças da família", confirmando o abandono prolongado da área. Significativamente, nenhuma das testemunhas da apelante soube informar com precisão quando ela teria tomado conhecimento da ocupação ou quando teria procurado o apelado para reivindicar o imóvel.

A cronologia dos fatos é eloquente e corrobora a tese do apelado. A apelante adquiriu o imóvel em 20/julho/1988, conforme contrato de compra e venda, mas somente procedeu ao seu registro cartorário em 28/novembro/2018, ou seja, 30 (trinta) anos após a aquisição. Tal circunstância, por si só, evidencia o desinteresse e o abandono em relação ao bem.

O apelado iniciou a ocupação em 1997, encontrando o imóvel completamente abandonado. Em setembro de 2004, o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) concedeu licença de ocupação à esposa do autor, o que demonstra que o órgão público competente não identificou qualquer impedimento à ocupação da área, reforçando a tese de abandono por parte da proprietária registral.

Somente em 2018, mais de 20 (vinte) anos após o início da ocupação, a apelante registrou o imóvel e, posteriormente, em 2019, ajuizou a ação reivindicatória. Esse comportamento evidencia que a prescrição aquisitiva já havia se consumado quando da propositura da demanda possessória.

O
animus domini
restou inequivocamente caracterizado pelos atos praticados pelo apelado ao longo de mais de duas décadas. A construção de duas residências, o cercamento integral da área, a realização de cultivos agrícolas (mandioca, abacaxi e outras culturas), o estabelecimento de moradia habitual no local com toda a família, incluindo filhos e netos, demonstram de forma cristalina que o autor exerceu a posse com ânimo de dono, tratando o imóvel como se proprietário fosse.

A obtenção de licença de ocupação junto ao INTERMAT, o pagamento de contas de energia elétrica, a construção de poço artesiano e demais benfeitorias evidenciam o exercício de poderes típicos de proprietário, configurando inequivocamente o animus domini exigido pela lei.

Quanto à alegação da apelante de que teria procurado o autor para conversar sobre o imóvel, esta circunstância, ainda que comprovada, não seria suficiente para interromper a prescrição aquisitiva.

As próprias testemunhas da apelante confirmaram que eventuais contatos ocorreram apenas "antes da pandemia" (2019), ou seja, mais de 20 (vinte) anos após o início da ocupação, quando a usucapião já havia se consumado.

Ademais, meras conversas ou tentativas de acordo não configuram oposição judicial apta a interromper o prazo prescricional.

A oposição deve ser efetiva, formal e tempestiva, o que não ocorreu no caso em análise.

Considerando que o apelado estabeleceu moradia habitual no imóvel e realizou obras e serviços de caráter produtivo, aplica-se o prazo reduzido de dez anos previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. Tendo a posse se iniciado em 1997 e considerando que já em 2007 o prazo legal havia se esgotado, verifica-se sobejamente o transcurso do tempo necessário à consumação da prescrição aquisitiva.

Não se pode olvidar que a usucapião constitui instrumento de realização da função social da propriedade, princípio fundamental consagrado no artigo 5o, XXIII, da Constituição Federal.

O imóvel abandonado por décadas foi transformado pelo apelado em moradia digna para sua família e em área produtiva, cumprindo efetivamente sua função social.

A manutenção da propriedade formal em favor de quem a abandonou por mais de duas décadas, em detrimento de quem efetivamente a ocupou, melhorou e lhe deu destinação adequada, representaria afronta aos princípios constitucionais e à própria razão de ser do instituto da usucapião.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA ANDREIA FIALHO.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026